Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IPREV/DF – DISTRITO FEDERAL –RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.Conforme tese fixada no julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 – TEMA 15 – “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.”
2. Decisão agravada que determinou o fracionamento do precatório na proporção de 50% em face do Distrito Federal e 50% em face do IPREV/DF reformada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.